Tribunal: STF
Processo: ARE 1511232
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Doc. 22).



    Na origem, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO ajuizou a Ação Civil Pública visando à declaração de nulidade de contrato administrativo em face do MUNICÍPIO DE MOCOCA, FUNDAÇÃO VIDA CRISTÃ – FUNVIC e APARECIDO ESPANHA, à época Prefeito Municipal de Mococa, por ato de improbidade administrativa tipificado nos arts. 10, II e VIII; e 11, I, da Lei 8.429/1992, em sua redação original. 



    Alega, na inicial, que com o objetivo de favorecer a FUNVIC, o Prefeito municipal apresentou projeto de lei complementar à Câmara de Vereadores de Mococa e, após a respectiva aprovação, sancionou a LC municipal 206/2005, autorizando “a alienação, por concessão de direito real de uso com encargos, de imóvel público que especifica à Fundação vida Cristã.”



    Ato seguinte, o então Prefeito exarou autorização, em 26/6/2006, para a lavratura do Contrato de Concessão de Direito Real de Uso do imóvel público em favor da FUNVIC, homologando na mesma data o processo de dispensa de licitação.



    Assim, foi lavrado o Contrato 130/2006, concedendo o direito real de uso na propriedade da concedente, sem qualquer contraprestação em favor dos cofres públicos. Em consequência, a FUNVIC vem exercendo a posse no imóvel público, onde em conjunto com a Fundação Municipal de Ensino – FUMEM, exerce atividade de ensino superior na cidade de Mococa. 



    Ressalta que o imóvel público foi avaliado em 2 (dois) milhões de reais e acabou concedido pela Prefeitura gratuitamente à FUNVIC, sem o prévio procedimento licitatório, na modalidade concorrência. 



    Aponta que a transferência da posse e fruição do imóvel foi feita por 30 (trinta) anos, com dispensa ilegal de licitação.



    Com base nesses fundamentos, entende que o ato ofendeu os princípios da administração (art. 37, caput, da CF/1988) e causou prejuízo ao erário.



    Requer, ao final, (i) a declaração de nulidade da LC municipal 206/2005 e do contrato de concessão de direito real de uso de imóvel celebrado entre o Município de Mococa e a FUNVIC, com a consequente cassação de seus efeitos; (ii) a declaração de que a dispensa de licitação para a celebração do referido contrato violou os princípios da administração e causaram prejuízo ao erário; (iii) a condenação dos requeridos APARECIDO ESPANHA e FUNVIC nas penas previstas no art. 12, incisos I; III; e III, da Lei Federal 8.4292/9 (Doc. 3). 



    O juízo singular (Doc. 18), julgou parcialmente procedente o pedido somente para declarar a nulidade do contrato de concessão de direito real de uso do imóvel 130/2006, com a consequente cessação de seus efeitos, determinando à FUNVIC que se abstenha de ocupar e desenvolver qualquer atividade no imóvel, com base no referido contrato (Doc. 18).



    O Tribunal de origem deu parcial provimento ao recurso de Apelação do MP (Doc. 22) e à remessa oficial, em acórdão assim ementado (fl. 7, Doc. 22):



    “AÇÃO CIVIL PÚBLICA. Improbidade administrativa. Ocorrência. Concessão de direito real de uso de imóvel público sem procedimento licitatório. Inadmissibilidade. Caracterizado o ato de improbidade a justificar sanções segundo o art. 12 da Lei nº 8.479, de 1992. Precedentes. Recurso oficial e voluntário providos, em parte.”



    Opostos Embargos de Declaração por APARECIDO ESPANHA (Docs. 26, 28, 30, 36) e pela FUNVIC (Doc. 38), foram desprovidos (Docs. 32 e 40). 



    No Recurso Extraordinário (Doc. 66), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, APARECIDO ESPANHA aponta violação aos arts. 5º, II; LIV; LV; XLVI, “b”, “c” e “e”; e 37, caput, XXI, da CRFB/1988.



    Para tanto, sustenta que não agiu com dolo ou com má-fé na época da concessão de uso de direito do imóvel, porque sua conduta fora precedido de parecer do Diretor e do Departamento Jurídico do Município (fl. 7, Doc. 66) 



    Alega que não houve prejuízo ao erário, porque a Fundação Vida Cristão construiu no local que era abrigo de andarilho e drogados, um prédio para abrigar uma Faculdade (fl. 7, Doc. 66).



    Afirma que todos os atos de dispensa de licitação foram publicados no Diário Oficial com abertura de prazos para recursos. E, com a declaração de inconstitucionalidade da LC municipal 206/2005, foi realizada licitação para a doação do imóvel a terceiro e “somente a Fundação Vida Cristão compareceu como licitante, tendo-lhe sido outorgada a doação do imóvel, anotando que quando da concessão do uso de imóvel não havia licitantes, tal qual não houve licitantes quando da doação do imóvel, sendo que foi correto aquele processo de dispensa de licitação (fl. 8, Doc. 66).



    Ao final, requer o provimento do recurso para julgar improcedente o pedido.



    Em exame de admissibilidade, o Juízo de origem negou seguimento a RE aplicando as Súmulas 279 e 280 do STF (Doc. 70).



    No Agravo (Doc. 74), a parte refutou a incidência daqueles óbices sumulares.



     É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 66, fl. 9):



    “Da repercussão geral. O caso presente é de repercussão geral, quer por seu relevantíssimo conteúdo jurídico, político e social, nos termos do art. 543-A, da Constituição Federal. Ora, aqui temos uma situação em que se julga ato de improbidade administrativa, contra Prefeito Municipal, cujo ato seria praticado por uma concessão de direito real de uso de imóvel, em que fora precedida de Parecer Favorável do Departamento Jurídico do Município e do Diretor Jurídico, tendo sido precedido também de Lei Complementar Municipal que assim autorizava a fazê-lo havendo ainda a precedência de regular processo administrativo de dispensa de licitação, com fundamentada e motivada justificava inicial do procedimento de dispensa licitatório. Depois houve beneficio para a Administração Pública, inexistindo lesividade ou ilegalidade no ato concessivo. A questão é relevante do ponto de vista jurídico, para sabermos se com todos estes pressupostos, quando a final vem a conceder a concessão, o Prefeito age de má-fé ou com dolo, devendo ser punido por improbidade administrativa. Também é relevante do ponto de vista político, para se ter uma adequação criteriosa de corno deve portar o Administrador Público em circunstâncias como a presente, em que o seu Departamento Jurídico aprova a concessão, a Câmara Municipal aprova a concessão, não existe concorrentes para se fazer licitação, reconhecido este fato expressamente em r. sentença de Primeiro Grau, e, ao final, para sabermos se mesmo assim deverá ser tido por ímprobo, não se olvidando que reveste de relevante valor social, político e jurídico, sabermos se pode ser condenado por ato de improbidade de forma direta aquele que outorga um terreno com um esqueleto de prédio, para que terceiro construa um prédio integral no local, abrigando uma Faculdade, hoje em plena operação, com estudantes da Região inteira, acentuando, ainda, que é relevante juridicamente, sabermos se pode se condenar em ato de improbidade administrativa sem a presença de dolo ou má-fé, em casos de ilegalidade auferida a posteriori, reunindo, assim, este recurso extraordinário, as condições legais e constitucionais da repercussão geral, jurídica, política e social, para ser admitido e deferido em seu Juízo de Admissibilidade, devendo ato seguinte, passarmos ao seu mérito;”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, quanto à alegação de afronta à ampla defesa e ao direito de ação, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    Quanto ao mais, conforme acima relatado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO ajuizou Ação Civil Pública em face de MUNICÍPIO DE MOCOCA, FUNDAÇÃO VIDA CRISTÃ – FUNVIC e APARECIDO ESPANHA, à época Prefeito Municipal de Mococa, por ato de improbidade administrativa tipificado nos arts. 10, II e VIII; e 11, I, da Lei 8.429/1992, em sua redação original.



    O Tribunal de origem reformou a sentença e julgou parcialmente procedente o pedido ao fundamento de que o ora recorrente, APARECIDO ESPANHA, imbuído de dolo, concedeu o direito real de uso de imóvel público sem o procedimento licitatório exigido pela lei, conduta que violou os princípios da administração pública (art. 11, caput, da Lei 8.429/1992) e causou prejuízo ao cofres públicos (art. 10, II e VIII, Lei 8.429/1992). 



    Vejam-se os seguintes trechos do voto condutor do acórdão recorrido (Doc. 22, fl. 9):



    “Irrelevante posterior contrato (Contrato n. 167/10) onde a Municipalidade doa imóvel à entidade. Verifica-se aqui conduta dos réus quando realizado o primeiro (Contrato n° 130/06). Resta avaliar os fatos à luz das regras da improbidade administrativa. 



    A justificativa para dispensa de licitação (fls. 190/198) ressalta, inequivocamente, o interesse público local na instalação de estabelecimento de ensino superior no Município bem como a idoneidade da FUNVIC em atender tal desiderato. Não se aponta, no entanto, em momento algum, o motivo pelo qual a exploração dessa atividade cabe à Fundação privada de ensino em questão, a ponto de afastar qualquer outra entidade em condições de prestar tais serviços ou exercer referida atividade. Não se justifica, em última análise, porque cabe FUNVIC e não a qualquer outra entidade instalar estabelecimento de ensino superior em Mococa. Mera referência, sem maiores comprovações, de eventual desinteresse de outras empresas (r.g. UNICASTELO e Casas Bahia fls. 1.095), não justifica solução dispensa. Como ela, "n" outras teriam capacidade e eventual interesse em tal empreendimento podendo oferecer, inclusive, melhores vantagens ao Município. Impasse só resolvido com o processo licitatório imposto pelo ordenamento jurídico, não observado no caso.



     (…)



    Não constam tenham sido atendidos os requisitos de dispensa de licitação do art. 17 da Lei n. 8.666/93. Imprescindível a necessária concorrência.



    (…)



    Ora, a realização de licitação, no caso tem por objetivo justamente encontrar a melhor proposta para a Administração Pública Municipal. Não se nega a importância da FUNVIC e dos serviços por ela pastados. todavia. para ser justo e impessoal a licitação era medida que se impunha. Descabido entender “justificada” a dispensa como já apontado.



    Os preceitos locais invocados (art. 91 e 95 da Lei Orgânica de Mococa -- fls. 196) reproduz o caput do art. 17 da Lei n° 8.666. de 1993 e não afasta o necessário processo licitatório (art. 9º, § 1° parte final e art. 95 caput - Lei Orgânica do Município de Mococa). Sequer o preceito federal reproduzido (art. 17,”i”. da Lei de Licitações -- fls. 197) dá respaldo à brandida dispensa. Restringe-se "...exclusivamente (a) imóveis residenciais... (MARCAI, JUSTEN U11110 "Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos”, Ed. Dialética 2012 p. 268) e não consta seja esse o objeto daquela justificativa. 



    O depoimento (fls. 1.044) reforçando o equívoco da proposta considerado no julgado (fls. 1.159) não se presta a desconstituir a conduta reprovável. Não há qualquer referência ao entendimento 'jurídico' defendido pelo depoente no referido ato e, a se afastar a regra nacional, vigorava a local quando necessária a licitação. 



    (…)



    Presente o alo ímprobo.



    De falta de dolo não há falar.



    A composição de procedimento revestido de aparente legalidade para obter o resultado final ultrapassa a simples desatenção descuido, desleixo ou lapso administrativo. evidenciando manifesta intenção no resultado sem observar o ordenamento. 



    A simples existência de legislação local ressalte-se, posteriormente julgada inconstitucional, dispondo sobre a concessão do direito de uso, por si só, não tem o condão de afastar a má-fé da conduta. 



    Declaração do então prefeito afirmando que se pautou pelos pareceres do Departamento Jurídico não é capaz de afastar a improbidade. Presentes os requisitos do art. 10, inciso VIII, da Lei nº 8.429/92 (...). Ora, a prática de conduta ilegal representa inequívoco desrespeito aos deveres administrativos impostos aos servidores. Afrontadas a legalidade bem como a moralidade. Caracterizada a improbidade administrativa. Mácula atinge todos e cada um dos envolvidos. 



    (…)



    Evidente o dolo. 



    (…)



    À luz dos elementos existentes evidenciam-se, satisfatoriamente, os pressupostos (autoria, materialidade e culpabilidade) caracterizadores da conduta improba (art. 10, VIII da Lei n° 8.429,92) imputadas aos réus na inicial (...) ensejando sanções (art. 12, II e III, da Lei n. 8.429/92)”.



    Por sua vez, o recorrente aduz que não agiu com dolo ou com má-fé na época da concessão de uso de direito do imóvel, já que a sua conduta baseou-se em parecer do Diretor e do Departamento Jurídico do Município, bem como não causou dano ao erário.



    No Tema 1199 da repercussão geral, esta CORTE, no ARE 843.989-RG, de minha relatoria, DJe de 12/12/2022, decidiu que as sanções previstas na Lei 8.429/1992 continuam a ser aplicadas aos atos de improbidade administrativa praticados com dolo, mesmo após a edição da Lei 14.230/2021, e que o novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é irretroativo, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.



    Confira-se a tese desse precedente vinculante:



    1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO;



    2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;



    3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;



    4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.



    No caso concreto, o Tribunal de origem assentou que o ora recorrente, na condição de prefeito municipal, agiu com dolo ao dispensar a licitação em hipótese na qual a Lei 8.666/1993 exige o certame licitatório e, com essa conduta, causou prejuízo ao erário, nos termos do art. 10, II e VIII, Lei 8.429/1992.



    Consoante o Tema 1199 supracitado, as condutas praticadas com dolo continuam a ser sancionadas pela LIA.



    Vejam-se os seguintes precedentes:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 14.02.2024. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEIS 8.429/1992 E 8.666/1993. LICITAÇÃO. IRREGULARIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. SÚMULAS 282 e 356 DO STF. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. INAPLICABILIDADE DOS TEMAS 1199 DA RG E 899 DA RG. IMPRESCRITÍVEL, NO CASO, A AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. CARACTERIZAÇÃO DE DOLO PELA INSTÂNCIA DE ORIGEM. PEDIDOS DE SUSTENTAÇÃO ORAL E DE INGRESSO NO FEITO DA OAB NA QUALIDADE DE AMICUS CURIAE INDEFERIDOS. 1. Os dispositivos apontados como violados (artigos 2°; 5°, I e XXI; 37; 70 e 71 da Constituição Federal), não foram apreciados pelo acórdão recorrido e nem suscitados nos embargos de declaração opostos na instância de origem pelo ora Recorrente. Incidem, no caso, os óbices das Súmulas 282 e 356 do STF. 2. Quanto ao mérito, em relação ao 5º, XLVI, da CF, o qual se encontra devidamente prequestionado, uma vez que indicado na petição da apelação e nos embargos de declaração opostos na instância de origem, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis 8.429/1992 e 8.666/1993), o que é vedado, a teor da Súmula 279 do STF e por ser reflexa a alegada afronta à Constituição Federal. 3. Não incide, no caso, o Tema 1199 da repercussão geral, tendo em vista que o Tribunal de origem entendeu que restou caracterizado o dolo na conduta do Recorrente, enquanto no referido Tema 1199 cuidou-se da modalidade culposa. Precedentes. 4. Inaplicável, ainda, à hipótese, o Tema 899 da repercussão geral, considerando que são imprescritíveis as ações de ressarcimento fundadas na prática de ato doloso de improbidade administrativa tipificado na Lei de Improbidade Administrativa. Precedentes. 5. Inviável dar guarida a pedido de sustentação oral em processos outros que não aqueles elencados no art. 937, §3º, do CPC, consoante vedação expressa, sem qualquer ressalva, contida no art. 131, § 2º, do RISTF e assentada na tradicional jurisprudência desta Corte. Indeferido o pedido de ingresso no presente feito da OAB, na qualidade de amicus curiae. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985).” (ARE 1.468.341 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, Dje de 8/5/2024)



    “Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DO TEMA 1.199 DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DOLO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA DA DECISÃO RECLAMADA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Não há violação ao paradigma invocado, quando incontroversa a existência de ato doloso de improbidade administrativa, tendo em vista que, nos termos do entendimento firmado no Tema 1.199-RG, a retroatividade da Lei 14.230/2021 somente se aplica para os casos em que tenha havido a prática de atos de improbidade administrativa culposa. Precedente. 2. Observância do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do Tema 1.199 da Repercussão Geral, de modo que não se constata teratologia no ato judicial que se alega violar a competência deste TRIBUNAL. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (Rcl 63.426 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, Dje de 7/12/2023)



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RETROATIVIDADE DA LEI N. 14.230/2021. TEMA N. 1.199 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. DOLO RECONHECIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DO CONJNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1% (§§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015), RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (ARE 1.438.360 AgR, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, Dje de 19/10/2023)



    Além disso, conforme se verifica do item 4 da tese daquele recurso paradigma, não há que se falar em retroatividade do novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 às fatos ocorridos antes da publicação desse diploma legal. 



    Na hipótese vertente, os atos foram praticados em 2005, ou seja, bem antes da publicação da nova lei de improbidade. Desse modo, são inaplicáveis à presente lide. 



    No que diz respeito às demais alegações do recorrente, em especial quanto à existência ou não do dolo na conduta, para divergir dos fundamentos do acórdão recorrido seria necessário analisar a questão à luz da legislação infraconstitucional pertinente, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.



    Adite-se que a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.



     No mesmo sentido:



     



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 16.02.2024. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONFIGURAÇÃO DO DOLO. APLICAÇÃO DE SANÇÃO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. GRAVIDADE DA CONDUTA. NULIDADE. PRESERVAÇÃO DO ATO DE AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE IMPROBIDADE POR AUTORIDADE ALEGADAMENTE INCOMPETENTE. ART. 38, § 2º, DA LEI FEDERAL 8.625/93. LEI ORGÂNICA NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AFRONTA AO PRINCÍPIO DO PROMOTOR NATURAL. OFENSA REFLEXA. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. DESPROVIMENTO. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo acórdão recorrido, no que se refere à violação ao princípio do promotor natural, demandaria o reexame de fatos e provas (Súmula 279 do STF) e a análise da legislação infraconstitucional (Lei Federal 8.625/93). 2. O Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-RG 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, Tema 660 da sistemática da RG). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública.” (RE 1.402.757AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, Dje de 2/5/2024)



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ENQUADRAMENTO DA CONDUTA APONTADA COMO FRAUDE À LICITAÇÃO. DOLO. MÁ-FÉ. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO INC. LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO: AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INOVAÇÃO EM AGRAVO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE 1.479.523 AgR, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, Dje de 17/4/2024)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam TODAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de outubro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente